Tribunal: TJMT
Processo: 1015476-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015476-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), TEREZINHA SLONGO - CPF: 483.571.709-00 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA POUPANÇA – VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

1 – O artigo 833, X, do Código de Processo Civil, impossibilita o bloqueio de valores constantes em conta poupança, em valor inferior a 40 salários-mínimos, sendo que, uma vez bloqueados, devem ser liberados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1015476-49.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
TEREZINHA SLONGO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Terezinha Slongo
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Execução Fiscal número 4014-60.2009.8.11.0024 (código no 37478) promovida pelo
Município de Chapada dos Guimarães
, indeferiu pedido de desbloqueio de contas, efetuado pela Recorrente.

A Agravante, em síntese, afirma que, o
Município de Chapada dos Guimarães
, por meio da ação originária, bloqueou numerário existente em sua conta, contudo, aponta que a referida teria a finalidade de poupança, a atrair a incidência do que preconiza o artigo 833, X, do Código de Processo Civil, logo, as verbas constantes na mencionada seriam não bloqueáveis.

Dessa forma, requer a reforma integral da decisão, a determinar o desbloqueio da conta, de forma definitiva.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 100567975, a deferir a antecipação da tutela.

O Município de Chapada dos Guimarães, no ID no 107083970, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Terezinha Slongo
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Execução Fiscal número 4014-60.2009.8.11.0024 (código no 37478) promovida pelo
Município de Chapada dos Guimarães
, indeferiu pedido de desbloqueio de contas, efetuado pela Recorrente.

Como pode ser evidenciado, a única questão a ser enfrentada neste momento é com relação a impenhorabilidade das contas da Recorrente.

Pois bem.

Verifica-se, dos autos originários (ID no 99577962 – fl. 64), que foi realizada penhora nas contas da Recorrente, a localizar, e bloquear, R$ 6.132,75 (seis mil, cento e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos).

Verifica-se que, a conta bloqueada é da Caixa Econômica Federal. A Recorrente, por sua vez, (ID no 99577962 – fls. 66/72), afirma que os valores bloqueados são referentes à conta poupança, logo, impenhoráveis, e pugna, porquanto, pela liberação dos valores.

Destarte, o pedido foi rejeitado pelo Magistrado Singular (ID no 99577962 – fl. 99).

Mencionou-se na decisão liminar que, as verbas constantes em contas poupanças são de natureza não bloqueável, exceto se estas excedem 40 (quarenta) salários-mínimos, e, ainda assim, eventual penhora deve se limitar ao referido montante.

Neste momento, confirma-se o que foi tecido, pois se encontra em consonância com o que preconiza o artigo 833, X, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

Verifica-se, por meio dos documentos colacionados nos autos originários (ID no 99577962 – fl. 68), que a conta bloqueada, de fato, é poupança, logo, atrai a incidência do dispositivo colacionado alhures, porquanto, impenhorável.

Neste sentido, inclusive, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA CO-RESPONSÁVEL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PENHORA DE VALORES NA CDB – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ENTEDIMENTO DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

[...]

2. São impenhoráveis os valores na conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, consoante artigo 833, X, do CPC que, segundo o STJ, se estende à CDB, RDB e ao fundo de investimentos.

(N.U 1009065-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/3/2022, Publicado no DJE 29/3/2022).

Com estas considerações, constata-se que, de fato, não é possível manter os efeitos da decisão objurgada, já que a penhora realizada teve como objeto montante depositado em conta poupança, em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, a violar o conteúdo do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a reformar a decisão objurgada, e determinar, de maneira derradeira, a liberação dos valores constantes na conta poupança bloqueada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022